Tribunal: STF
Processo: HC 73403
Classe: HC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-03-26
Data de publicação: 1996-03-26

Ementa:
EMENTA:  - Pena de  prestação de  serviços à comunidade, em
substituição à de detenção, constitui, em tese, restrição a liberdade
de locomoção, sanável por meio de habeas corpus.
          Pedido  de que se  conhece, para  indeferi-lo, por estar na
dependência de exame crítico e aprofundado da prova.